Tribunal: TJES
Processo: 5005234-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005234-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTILIA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: JOÃO DO NASCIMENTO RIBEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005234-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
OTILIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
JOÃO DO NASCIMENTO RI
B
EIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OTILIA DO NASCIMENTO

em face da r. decisão (ID 1672083), por intermédio da qual o
JUÍZO DA VARA CÍVEL DE MARATAÍZES
indeferiu o pedido liminar que formulou no bojo da
AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE N.º
5000975-90.2021.8.08.0069
, por ela ajuizada em face de
JOÃO DO NASCIMENTO RIBEIRO
.

Em suas razões recursais (ID 1672082), a recorrente afirma, em síntese, que preencheu todos os requisitos para a concessão da medida e que a decisão recorrida lhe ocasiona prejuízo, dada a impossibilidade de reaver o bem de sua titularidade.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo a fim de que lhe seja deferida a tutela antecipada requerida na origem.

Por intermédio da decisão ID 1723425, o pedido de liminar possessória em grau recursal restou indeferido.

Embora expedida intimação em favor da parte agravada, esta não se manifestou nos autos, conforme certidão ID nº 1960348..

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 2188240) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 31 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005234-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
OTILIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
JOÃO DO NASCIMENTO RI
B
EIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OTILIA DO NASCIMENTO

em face da r. decisão (ID 1672083), por intermédio da qual o
JUÍZO DA VARA CÍVEL DE MARATAÍZES
indeferiu o pedido liminar que formulou no bojo da
AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE N.º
5000975-90.2021.8.08.0069
, por ela ajuizada em face de
JOÃO DO NASCIMENTO RIBEIRO
.

Em suas razões recursais (ID 1672082), a recorrente afirma, em síntese, que preencheu todos os requisitos para a concessão da medida e que a decisão recorrida lhe ocasiona prejuízo, dada a impossibilidade de reaver o bem de sua titularidade.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo a fim de que lhe seja deferida a tutela antecipada requerida na origem.

Por intermédio da decisão ID 1723425, o pedido de liminar possessória em grau recursal restou indeferido.

Embora expedida intimação em favor da parte agravada, esta não se manifestou nos autos, conforme certidão ID nº 1960348.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 2188240) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar ao mérito recursal, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante em desfavor do agravado alegando, em breve síntese, ser a legítima proprietária e possuidora do imóvel situado na Rua Projetada, s/nº, Lagoa Dantas, na cidade de Marataízes-ES, tendo permitido que seu filho, mediante comodato verbal, nele residisse enquanto ela morava em Cachoeiro de Itapemirim.

Ocorre que a autora, ora agravante, decidiu voltar a residir na cidade de Marataízes e solicitou a devolução do imóvel, contudo o agravado se nega a desocupá-lo.

Afirma, ainda, que notificou judicialmente o agravado, conforme processo nº 0000143-45.2021.8.08.0069, porém, mesmo assim, o recorrido se nega a deixar o imóvel.

Assim, formulou pedido liminar para determinar a imediata reintegração da posse em seu favor, o que foi indeferido pela instância primeva mediante a decisão objurgada.

De saída, cumpre consignar que, como cediço, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido. (Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

Firmada tal premissa, observo que, na decisão vergastada, o Magistrado
a quo
, ao indeferir o pleito liminar de reintegração de posse, fundamentou seu entendimento no sentido de que, apesar de a autora sustentar haver notificado o requerido para desocupação e consequente devolução do imóvel, não teria trazido aos autos provas suficientes para demonstrar o alegado. Vejamos:

“Na espécie, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da liminar.

Consta dos autos apenas cópia do procedimento de notificação judicial para que o requerido desocupasse o bem, no qual, como é próprio da espécie, não se estabelece o contraditório.

Assim, não estão presentes os requisitos legais autorizativos do deferimento da liminar de reintegração de posse, devendo o feito ser submetido à dilação probatória, para melhor esclarecimento da real situação dos litigantes em relação ao imóvel.”

Delineados os contornos da controvérsia, tal como posta na origem, compulsando detidamente os autos do presente recurso de agravo, vislumbro, efetivamente, que a recorrente não comprovou os requisitos necessários a reintegração de posse previstos do art. 561, do CPC.

Não há, inclusive, prova da propriedade do imóvel, tampouco do exercício da posse anterior pela agravante, o que era de rigor, a teor do art. 561 do CPC/2015, abaixo transcrito, de modo que a decisão recorrida que adota prudente cautela no exame quanto a real situação das partes litigantes em relação ao imóvel controvertido encontra-se correta.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em casos análogos, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reintegração de Posse. Ausência de prova da perda da posse exigida pelo art. 561, IV do CPC.
Apelante que embora ostente a propriedade não logrou provar que deteve a posse em algum momento
. Alegação de comodato verbal sem comprovação. Alegação de que pleiteia a desocupação do imóvel há mais de 10 anos. Falta de provas. Notificação comprovadamente realizada em 2018. Sentença mantida. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a Gratuidade Judiciária. Decisão Unânime. (TJSE; AC 201900823067; Ac. 564/2020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; DJSE 31/01/2020)

____________

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. Sentença de procedência da ação. Comodato verbal reconhecido apenas com relação a um dos bens apreendidos por ocasião da diligência do Sr. Oficial de Justiça.
Ausência de prova de propriedade ou posse anterior dos demais equipamentos objeto da ação. Esbulho possessório não caracterizado. Ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
Impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos relativa à bens cuja efetiva existência sequer restou demonstrada nos autos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1000328-85.2015.8.26.0001; Ac. 13601959; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 31/05/2020; DJESP 04/06/2020; Pág. 3044)

Não é demais lembrar que a posse é um estado fático de aparência e se revela através da demonstração do
efetivo exercício de atos de uso e gozo
e não somente através de documentos que possam induzir acerca da propriedade do terreno.

Deveras, no manejo da ação de reintegração de posse, cabe ao postulante o ônus de provar que a sua posse fora esbulhada, o que implica dizer que cabe a este provar que efetivamente exercia posse sobre o bem, e que tal exercício fora obstaculizado.

E para provar a sua posse deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, que atos praticou que induzem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa

Com efeito, nada impede que, sendo insuficiente a prova trazida com a inicial, ela seja feita ao longo da instrução processual, de modo a alcançar o juízo de procedência da ação
1
.

Sob esse aspecto, não observo o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
e, por isso mesmo, deixo de avaliar o
periculum in mora
alegado, já que, para a concessão da tutela almejada, há de ser constatada a presença de ambos simultaneamente.

Analisando situações semelhantes, este Egrégio Sodalício assim firmou entendimento:

(...) 5.
Nas hipóteses envolvendo o pedido liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante, para o deferimento da medida, comprovar os requisitos previstos no art. 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, no caso de reintegração.
6. Embora o autor afirme ser proprietário do veículo, acostando cópia do Certificado de Registro de Veículo e dossiê consolidado de Veículo (fl. 49/50), as circunstâncias sobre o contrato verbal entabulado entre as partes, bem como a posse do veículo pelo agravado são incertas, na medida o Boletim de Ocorrência alegando a posse injusta do agravado, realizado de forma unilateral, não tem força probante a ensejar a resolução do referido contrato verbal e, por conseguinte, a reintegração de posse.
7. Nesses termos, a relação de direito material havida entre as partes e, portanto, a que título o veículo está, ou não, na posse do demandado, e se houve efetivamente o esbulho, são aspectos que demandam prova e, portanto, precisam ser esclarecidos sob o crivo do contraditório.
(...) 9. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003065, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

(...) 2.
No caso vertente, a agravante não logrou êxito no preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, haja vista a falta de evidência da probabilidade do direito afirmado, porquanto embora seja a proprietária do imóvel, deixou de demonstrar a perda da posse e o propalado esbulho praticado pelos agravados
, e por outro lado o dilatado transcurso de prazo entre o alegado esbulho e o manejo da pretensão possessória, sem nenhuma outra justificativa plausível, mitigou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque a agravante deixou de demonstrar qualquer prejuízo mais evidente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 39179000185, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/04/2018)

Portanto, nesta análise sumária das alegações e prova apresentadas, adequada a esta fase do processo originário, afigura-me correta a conclusão adotada na decisão recorrida de indeferir a reintegração de posse.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
(STJ; REsp 930.336/MG)

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme disposto no artigo 561 do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse, além do
periculum in mora
, devem restar comprovados os requisitos de posse anterior e a perda dela, além do esbulho e sua ocorrência a menos de ano e dia.

2.
A eventual comprovação das alegações iniciais tecidas pela parte requerente demanda um alargamento da fase instrutória, sendo acertada a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência por ela pretendida.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.